Tribunal: TJES
Processo: 5005111-70.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005111-70.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO FELIPE MEDEOTTO

COATOR: 2ª Vara Criminal de Domingos Martins/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana-ES, eis que preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), Narra a denúncia que no dia 11/03/2026, na BR-262, em Viana-ES, o paciente foi flagrado, juntamente com corréu, transportando no interior de veículo automotor 105 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 100 kg.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto à garantia da ordem pública e à adequação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tem-se que a materialidade delitiva está demonstrada pela apreensão de aproximadamente 100 kg de maconha, conforme auto de apreensão e laudo preliminar.

A autoria está amparada nos depoimentos dos policiais e na confissão do paciente, que admitiu o transporte da droga mediante pagamento.

A elevada quantidade de entorpecente evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A tentativa de fuga e o comportamento suspeito durante a abordagem reforçam a necessidade da custódia cautelar.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indicam sua necessidade.

Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da gravidade do caso.

IV. DISPOSITIVO

9.Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005111-70.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO FELIPE MEDEOTTO (AC)
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS/ES
Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO ROCHA - SP492350

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO FELIPE MEDEOTTO
,
eis que preso preventivamente em 11/03/2026, e denunciado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana-ES.

Alega a impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Sobre os fatos, narra a denúncia, que no dia 11 de março de 2026, na Zona Rural de Viana/ES, nas proximidades do KM 429 da BR-262, o paciente e o corréu CAUAN GABRIEL DOS REIS, transportavam no interior do veículo Chevrolet Onix, placas TYN4E84/MG.,
105 (cento e cinco) tabletes de ‘‘maconha’’, pesando aproximadamente 100 Kg (cem quilos)
, embalados de forma característica para o comércio ilícito.

Infere-se dos autos que, na data dos fatos, em ação de fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal, a equipe policial, após receber informações da Central de Comando e controle regional (C3R-ES), visualizou o veículo em que estavam os denunciados, em atitude suspeita.

Diante da tentativa de fuga pelo condutor CAUAN, e considerando o flagrante nervosismo dos ocupantes, os agentes procederam à abordagem, momento em que localizaram no porta-malas, as drogas apreendidas.

Feitas estas considerações, no que se refere a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, verifico que a decisão combatida justifica a necessidade da segregação cautelar do paciente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Em análise aos autos, tenho que no interior do veículo, em que o paciente se encontrava, foram apreendidos
100 Kg (cem quilos) de maconha
, conforme auto de apreensão e laudo de constatação preliminar de entorpecentes, todos anexados no processo de origem, a revelar a existência de materialidade delitiva.

Além disso, quanto a autoria, os policiais rodoviários federais ANDRE LUIS OLMO DE AQUINO e FELIPE DUTRA PASSOS, em depoimento do Auto de Prisão em Flagrante (APF), relataram que receberam um informe, sob a suspeita de tráfico de entorpecentes, repassado pela Central de Comando e Controle Regional (C3R-ES), o que motivou a abordagem ao veículo indicado.

Narraram também que, ao realizarem buscas no veículo com o cão farejador, localizaram
105 (cento e cinco) tabletes de maconha
, no porta-malas.

Outrossim, em seu interrogatório no APF, o paciente confirmou que pegou a carga de drogas em Jardinópolis/SP, com a intenção de trazer para Vitória/ES, e que receberia o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo transporte.

Desse modo, em razão da existência de elementos concretos indicando que o paciente possui envolvimento com o tráfico de drogas, entendo que a manutenção da prisão preventiva é necessária para interromper sua atuação, em razão da alta reprovabilidade da sua conduta, conforme o seguinte julgado do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

No que se refere às alegações de que o paciente tem residência fixa e bons antecedentes, cumpre ressaltar que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão preventiva, o que torna inviável a concessão de medidas cautelares, na forma do art. 319, do CPP.

Por fim, registro que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi oferecida em 18/03/2026, a Magistrada determinou a notificação dos réus em 25/03/2026, estando o feito aguardando a apresentação de defesa prévia.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 19082542),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do relator.